Tribunal: TJMT
Processo: 1009865-52.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009865-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA - CPF: 039.906.851-12 (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANDERSON COELHO DA SILVA - CPF: 035.889.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA CONCALVES DA SILVA - CPF: 039.906.851-12 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ADUZIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIADA QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA E PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRAS OPORTUNIDADES
–
REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRÂNCIA DELITIVA – MEDIDAS INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva ou conversão da medida em domiciliar se demonstrada a renitência do agente na prática de delito de mesma natureza, após ter sido anteriormente beneficiado com a liberdade provisória e a prisão domiciliar.

Inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pelo Novo Coronavírus, ainda que o agente esteja no grupo prioritário, sobretudo se a
decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e
foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Amanda Cristina Conçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme relatado às pp. 73-74 (Id. 38552484):

“
(...) Os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 17.4.2015, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão que foi substituída por domiciliar, de modo que foi colocada em liberdade no dia 3.7.2015.

Asseveram que, no entanto, no dia 22.10.2019, a autoridade apontada como coatora decretou novamente a prisão preventiva da favorecida, haja vista o suposto descumprimento das condições impostas, já que foi presa por novo envolvimento em delito da mesma natureza.

Realizada a audiência de custódia, a defesa da paciente requereu a revogação da prisão, porém, após a manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, que apontou o descumprimento das condições impostas à custódia domiciliar e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Reiterado o pedido de revogação da medida constritiva, haja vista a primariedade e os bons antecedentes da insurgente, ressaltando ser ela mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, bem como diante da pandemia da Covid-19, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, o pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

No entanto, sustentam os impetrantes que a liberdade da paciente não coloca em risco à ordem pública, pois, embora responda por outras ações criminais, é tecnicamente primária, possui endereço fixo e a sua prisão impõe sofrimento desnecessário aos seus descendentes, que estão desassistidos e abandonados, sobretudo a sua filha caçula, de apenas 7 meses de idade, que ainda se alimenta do leite materno.

Ademais, ressaltam que o delito imputado à insurgente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando menor gravidade concreta do fato, o que permite dizer que apresenta condições de responder o processo penal em liberdade ou ainda em prisão domiciliar, mesmo que com monitoramento eletrônico.

Por fim, destacam que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da COVID-19, a reavaliação das prisões provisórias, especialmente de mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos, o que reforça a necessidade do acolhimento do pedido liberatório.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão da paciente em domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, expedindo-se o necessário (pp. 4-41 – Id. 41602477).

Acostou documentos (pp. 42-93 – Id. 41602478, Id. 41602479, Id. 41602481, Id. 41602485, Id. 41602486 e Id. 41602487) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 97-98 (Id. 41739982).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 104-105 (Id. 42077961).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 108-114 – Id. 42501492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020